Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-56.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DANO MORAL. AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) definir se correto o afastamento da pena do mínimo legal; (iii) verificar se possível afastar os danos morais; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O dolo específico do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido; bastando que a conduta seja capaz de causar fundado temor.
5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade motivada pelo uso de uma faca quando da ameaça perpetrada contra a vítima.
6. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e conforme o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a imposição de condenação ao pagamento de danos morais exige a formulação de pedido expresso. Não havendo, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.
7. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LXIII e LXXIV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77, 147; CPP, arts. 386, inc. VII, 387, inc. IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.140.049/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/09/2024. STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21/11/2023. TJDFT, Acórdão 1884571, 0705419-95.2022.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 04/07/2024. TJDFT, Acórdão 1884143, 0702211-78.2023.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 27/06/2024. TJDFT, Acórdão 1870368, 0713749-56.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 29/05/2024. TJDFT, Acórdão 1864190, 0712788-70.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, j. 23/05/2024. TJDFT, Acórdão 1863731, 0703969-65.2023.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 16/05/2024. TJDFT, Acórdão 2003860, 0705034-97.2024.8.07.0002, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 29/05/2025. TJDFT, Acórdão 2003911, 0708345-26.2020.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 29/05/2025. TJDFT, Acórdão 2010823, 0709725-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 12/06/2025. TJDFT, Acórdão no 2002709, 0716774-71.2023.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025.